Tribunal: TCU
Processo: 010.325/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7531/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.325/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Ricardo Favaretto (XXX.256.240-XX); Andrea de Andrade Bazilio (XXX.284.100-XX); Dilson Brizolla Lima (XXX.439.490-XX); Eliandro Vaz Farias (XXX.275.950-XX); Fernanda Frigi Azambuja Messa (XXX.123.130-XX); Gabriel Dias (XXX.570.800-XX); Joel Marques (XXX.254.810-XX); Lauriem Cardoso da Silva (XXX.645.380-XX); Mauricio Alves Dias (XXX.032.350-XX); Renan Gilberto Silva Boff (XXX.977.010-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.